Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO. CULPA CONCORRENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de ressarcimento de valores despendidos com o pagamento de taxa de corretagem, em face do promitente comprador. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar em contrarrazões. Dialeticidade. Recurso inominado. O art. 42 da Lei n. 9.099/1995 disciplina de modo diferente do art. 1010 do CPC, a forma do recurso, de modo que não se aplica este último dispositivo ao sistema especial. Ademais, a Lei n. 9.099/1995, em consonância com os critérios da simplicidade e da informalidade, não impõe medida semelhante à prevista no art. 932, III do CPC. Presentes as razões e o pedido de reforma, é o suficiente para demonstrar o intento de recorrer. Ademais, no recurso inominado interposto pelo recorrente, há impugnação específica dos argumentos da sentença. Estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Preliminar afastada.
3 – Preliminar em contrarrazões. Inovação Recursal. Não há inovação recursal quanto aos argumentos apresentados no recurso inominado (id. 37660750). Não houve apresentação de questões novas, mas apenas as questões já discutidas e apreciadas no julgamento da causa, na origem. Preliminar afastada.
4 – Comissão de Corretagem. Por força de sentença proferida no processo 0724358-52.2019.8.07.0001, o autor foi condenado ao pagamento de comissão de corretagem em face de terceiro. Pretende, neste processo, imputar ao promitente comprador a responsabilidade por tal débito.
5 – Responsabilidade contratual. Repartição do prejuízo. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos (art. 475 do Código Civil). Autor (promitente vendedor) e réu (promitente comprador) firmaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel, que não foi cumprido. A alegada causa de o contrato não ter se efetivado foi a existência de pendência fiscal em nome do promitente vendedor, conforme consta da contestação, não impugnada (id 37660723, pag. 8), de modo que, a princípio, deveria ser imputado ao próprio promitente vendedor ou ao corretor. Embora se possa aventar, em tese, a possível ausência de diligência do corretor no cumprimento dos deveres do encargo (art. 723 do Código Civil) de apresentar previamente todos os documentos de “nada consta”, o fato é que tal discussão, além de se encontrar obstada pela preclusão máxima em face do mediador (Processo 0724358-52) não pode ser apresentada perante o réu, que é terceiro. De outra parte, não é razoável presumir que o negócio envolvendo um imóvel no valor de R$ 430.000,00, tenha como causa de desistência exclusivamente o débito fiscal de R$ 1.337,93 (ID 37660723 – Pág. 10), de IPVA, atribuída a um dos promitentes vendedores, o que poderia ser facilmente quitado, se houvesse interesse das partes, ensejando, quando muito, a prorrogação do cumprimento por alguns poucos dias, ou mesmo outra forma de acerto. Assim, é de se imputar a responsabilidade pelo descumprimento da promessa de compra e venda a ambas as partes. A reparação das perdas e danos deve ocorrer de forma equitativa, tendo em vista a desproporção entre a gravidade da culpa e o dano (art. 944, parágrafo único, do Código Civil). Fixa-se a condenação do réu em R$ 14.989,65, equivalente à metade do valor das perdas e danos decorrentes do desfazimento do contrato.
6 – Juros de mora e atualização. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, "após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária” (AgInt no AREsp 1199672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021), precedente que se aplica ao caso em exame. Sentença que se reforma para condenar o réu ao pagamento de R$ 14.989,65, com atualização monetária (IPCA-e) desde o desembolso (28/04/2021), seguido da aplicação da taxa SELIC a partir da citação.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.